Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Processo : 0703220-22.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão que, em execução de sentença (id. 224721013 do processo na origem n. 0704288-68.2020.8.07.0004), rejeitou de pronto a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões, o agravante requereu a reforma da r. decisão para extinguir a condenação em honorários de sucumbência ou que o seu valor seja reduzido pela metade. Todavia, em consulta aos autos originários (0704288-68.2020.8.07.0004), verifico superveniente sentença de extinção, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 775 e 925 do CPC, homologando o pedido de desistência da parte exequente-agravada, tendo o agravante manifestado anuência. Acrescento que ocorreu o trânsito em julgado em 02/06/2025. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 1o de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator